Tribunal: TJDFT
Processo: 0722067-92.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NA PLATAFORMA DA OLX. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FALHA NO DEVER DE CUIDADO. FORTUITO INTERNO NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em suas razões, sustenta que a instituição financeira é responsável pela fraude praticada por terceiros e deve ser condenada a indenizar o recorrente pelos danos materiais e morais experimentados. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas de ID 52375728.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 52910459 e ID 52910460.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII) e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
4. Na hipótese, verifica-se que o autor, correntista do Banco do Brasil, ora recorrido, foi envolvido em fraude na pretensa aquisição de veículo por meio da plataforma da OLX, sendo que tratou com o suposto vendedor por WhatsApp, e foi estipulado o pagamento da quantia de R$ 11.000,00 (onze mil e setecentos reais), cuja transferência foi efetuada para terceiro em conta no Banco Bradesco. O fraudador informou dados para a transferência via PIX e o autor procedeu ao depósito de valores solicitados, sem confirmar por qualquer meio, a verdadeira identidade de quem recebia o PIX.
5. A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado, o defeito inexistiu, ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, conclusão que se extrai da própria redação do mencionado dispositivo, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...” as hipóteses acima descritas.
6. Com efeito, a conduta exclusiva do consumidor ou o fato de terceiro nas operações bancárias somente serão consideradas aptas a excluir a responsabilidade se estiverem absolutamente dissociadas das condutas omissivas, comissivas ou informativas que competem ao banco. No caso em análise, depreende-se que não há evidências que comprovem que a instituição financeira tenha concorrido para a prática do evento fraudador. A conta bancária foi aberta por terceiros, junto a outro banco (Bradesco), sendo os valores movimentados de modo que, apesar de ser contestada a operação pelo recorrente junto a sua instituição financeira (Banco do Brasil), o devido saldo transferido já havia sido sacado. De fato, não se nega que o risco da atividade desenvolvida pelos bancos seja objetivo, conforme entendimento pacificado no enunciado da Súmula 479 do STJ. Entretanto, no presente caso, não se pode verificar a ocorrência de fortuito interno, não restando comprovada qualquer ligação da instituição financeira recorrida com a fraude perpetrada pelo terceiro nas transferências que foram realizadas pelo recorrente. Importante ressaltar que o recorrente afirma que efetuou a transferência.
7. Além disso, preceitua o Código de Defesa do Consumidor que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (artigo 14). O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3o). Em tais situações, a inversão do ônus da prova é estabelecida pela própria lei, cabendo ao fornecedor a prova da causa de exclusão da responsabilidade.
8. Assim, destaca-se que o autor contribuiu para a concretização da fraude, porquanto efetuou a transferência sem confirmar a relação do creditado com a propriedade do veículo em questão, denotando que faltou com seu dever de cuidado, isentando a Instituição Financeira de responsabilidade. Nesse enquadramento, não há reparo a ser feito na sentença.
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.